Tribunal: TJDFT
Processo: 0735823-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735823-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CARLOS ALBERTO CHAVES AGRAVADO: BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTACAO EIRELI, JIN COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITDA - EPP RÉU ESPÓLIO DE: CHIANG JIN GUAN D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração, opostos por BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, e outros, contra o acórdão (ID 72036072) o qual negou provimento ao recurso interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença (0715542-18.2018.8.07.0001), iniciado por ESPÓLIO DE CHIANG JIN GUAN, BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTACAO EIRELI e JIN COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITDA – EPP. O aresto embargado manteve a decisão agravada e o prosseguimento dos atos expropriatórios relativos ao imóvel, objeto da demanda, por seus próprios fundamentos. Antes do julgamento dos embargos, os recorrentes comparecem para requerer “o encaminhamento dos autos ao CEJUSC para tentativa de autocomposição” (ID 7319600). Todavia, nada obsta, muito ao contrário, proceder-se primeiramente ao julgamento dos aclaratórios; as partes, sem prejuízo, podem tentar uma solução amigável, vindo então, se o caso, a petição de acordo. Retornem a autos conclusos para o julgamento dos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de julho de 2025 16:54:38. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador